Tribunal: TJES
Processo: 5002548-64.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002548-64.2022.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
APELADO: P S POLONI
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E LICENÇA DE FUNCIONAMENTO (TLLF). PRESCRIÇÃO PARCIAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. INAPLICABILIDADE. DESPESA DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO. PRIORIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença proferida em execução fiscal que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e inciso IV do art. 485 do CPC, em razão do não adiantamento das despesas relativas à diligência de Oficial de Justiça, determinando o cancelamento da distribuição, em cobrança de créditos tributários referentes à Taxa de Localização e Licença de Funcionamento (TLLF) dos exercícios de 2017 a 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição do crédito tributário referente ao exercício de 2017; (ii) estabelecer se é legal a extinção da execução fiscal, com cancelamento da distribuição, pelo não recolhimento das despesas de diligência de Oficial de Justiça, sem prévia intimação pessoal da Fazenda Pública e sem observância da prioridade da citação postal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O crédito tributário relativo ao exercício de 2017 teve constituição definitiva em 31/03/2017, e a execução ajuizada apenas em 16/11/2022, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, configurando a prescrição, reconhecida inclusive pelo próprio Município.

4)
O art. 290 do CPC se restringe ao não pagamento de custas e despesas de ingresso, não abrangendo despesas processuais incidentais, como aquelas relativas à diligência de Oficial de Justiça, exigidas após o regular impulso inicial do feito.

5)
O não adiantamento das despesas de diligência de Oficial de Justiça, quando imputável ao exequente, pode ensejar a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC, e não o cancelamento da distribuição.

6)
A extinção do processo por abandono da causa exige, de forma cogente, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo legal, conforme o § 1º do art. 485 do CPC, formalidade não observada no caso concreto.

7)
A intimação realizada apenas por meio do sistema eletrônico não supre a exigência de intimação pessoal da Fazenda Pública, configurando error in procedendo e impondo a nulidade da sentença nesse ponto.

8)
A citação por via postal é prioritária na execução fiscal, nos termos do inciso I do art. 8º da Lei nº 6.830/80, e, conforme o Tema Repetitivo nº 1.054 do STJ, dispensa o adiantamento de custas pela Fazenda Pública.

9)
Impõe-se a anulação da sentença quanto aos exercícios de 2018 e 2019, com retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, priorizando-se a tentativa de citação postal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança do crédito tributário, contados da constituição definitiva, nos termos do art. 174 do CTN.

2. O não recolhimento de despesas de diligência de Oficial de Justiça não autoriza o cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC, por não se tratar de despesa de ingresso.

3. A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da Fazenda Pública, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC.

4. Deve ser priorizada a citação postal na execução fiscal, sendo indevido exigir adiantamento de despesas quando essa modalidade é viável.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 174; CPC, arts. 290, 485, III, IV e § 1º; Lei nº 6.830/80, arts. 8º, I, e 39.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 2.012.328/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09.11.2022; STJ, Tema Repetitivo nº 1.054; TJES, Apelação Cível nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11.06.2019; TJES, Apelação Cível nº 062030026124, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05.09.2017; TJES, Apelação Cível nº 50017695720188080024, Rel. Desa. Debora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 07.10.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele dar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve execução fiscal proposta pelo
Município de Itapemirim
em face de PS Poloni - ME (ID 17372655), por meio da qual pretende o exequente o recebimento de créditos tributários relativos à Taxa de Localização e Licença de Funcionamento (TLLF) dos exercícios de 2017 a 2019.

A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a Fazenda Pública, devidamente intimada, deixou de antecipar o numerário destinado ao custeio das diligências do Oficial de Justiça, o que importaria na falta de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo (art. 290 c/c inciso IV do art. 485 do CPC).

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir: a) a ocorrência de prescrição quanto ao exercício de 2017 e b) a legalidade da extinção do feito pelo não recolhimento de diligências de Oficial de Justiça sem a prévia intimação pessoal da Fazenda Pública.

Compulsando os autos, observa-se que o crédito tributário do ano de 2017 teve sua constituição definitiva em
31/03/2017
(data da ciência/vencimento).

Segundo o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos.

No caso, o prazo prescricional findou em
01/04/2022
.

Como a petição inicial foi protocolada apenas em
16/11/2022
, revela-se escorreito o reconhecimento da prescrição quanto a esse exercício específico, ponto inclusive admitido pelo Município em suas razões recursais.

No que tange aos exercícios de 2018 e 2019, assiste razão ao apelante.

O juízo de origem extinguiu o processo com base no art. 290 do CPC, contudo, tal dispositivo refere cancelamento da distribuição pelo não pagamento das "custas e despesas de ingresso".

Conforme se depreende da marcha processual, o Município já havia impulsionado o feito, tendo inclusive ocorrido a expedição de mandado de citação (Id 17372659).

Assim, o valor referente à diligência de Oficial de Justiça, exigido posteriormente, não ostenta natureza de despesa de ingresso, mas de despesa processual incidental.

A esse respeito, sublinhe-se que o não recolhimento da diligência de Oficial de Justiça não autoriza o cancelamento automático da distribuição, de modo que a consequência jurídica correta para a inércia da parte em promover atos que lhe incumbem é a extinção por abandono da causa (inciso III do art. 485 do CPC).

A propósito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. APELAÇÃO DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta pelo Município da Serra contra sentença que extinguiu a execução fiscal devido à ausência do pagamento das despesas relativas à citação por oficial de justiça, reconhecendo a falta de pressupostos para o desenvolvimento válido da relação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão discutida consiste em determinar se a extinção da execução fiscal, em razão do não pagamento das despesas necessárias à citação do executado, foi correta diante da inércia do Município. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida fundamentou-se no fato de que o Município, apesar de devidamente intimado, não efetuou o recolhimento das despesas do oficial de justiça para a realização da citação. 4. O entendimento consolidado desta Corte é que, embora a Fazenda Pública não se sujeite ao adiantamento de custas e emolumentos em processos de execução fiscal, é seu dever antecipar os valores necessários ao custeio das despesas de transporte dos oficiais de justiça quando essa modalidade de citação se faz necessária. 5. Precedentes jurisprudenciais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do Superior Tribunal de Justiça esclarecem que tais despesas não configuram custas ou emolumentos, estando a Fazenda Pública obrigada a realizar o depósito prévio da quantia correspondente. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública é responsável por antecipar as despesas relativas ao custeio das diligências dos oficiais de justiça em casos de execução fiscal, sob pena de extinção do processo por abandono da causa. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CPC, art. 485, § 1º e inciso IV; Lei 6.830/80, art. 39. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/06/2019. TJES, Apelação Cível nº 062030026124, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05/09/2017. STJ, AgInt no REsp n. 2.012.328/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/11/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50051745820208080048, Relator: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível, 18/10/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, que, em execução fiscal, reconheceu o abandono da causa pelo exequente, julgou extinto o feito sem resolução do mérito e condenou o Município ao pagamento de custas processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o abandono da causa pela Fazenda Pública foi corretamente reconhecido, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) determinar se é aplicável a isenção do Município quanto ao pagamento das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ distingue as custas processuais prévias das despesas processuais, sendo que a Fazenda Pública está isenta do recolhimento das primeiras, mas deve adiantar o pagamento das despesas processuais como as relativas a diligências de oficiais de justiça (Súmula 190 do STJ). 4. O Município de Vitória foi devidamente intimado para realizar o adiantamento das despesas processuais referentes ao transporte do oficial de justiça e, após reiteradas oportunidades, permaneceu inerte, justificando a extinção do processo por abandono da causa, conforme art. 485, III, § 1º, do CPC. 5. Quanto ao pagamento de custas processuais, aplica-se a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), que isenta a Fazenda Pública, incluindo os Municípios, do pagamento de custas processuais, salvo para ressarcimento das despesas feitas pela parte contrária. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A Fazenda Pública deve adiantar as despesas processuais necessárias para o cumprimento de diligências por oficiais de justiça, conforme previsto na Súmula 190 do STJ. 2. A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC, é válida quando o exequente, após ser intimado, não impulsiona o feito. 3. A Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas processuais em execuções fiscais, conforme art. 39 da Lei nº 6.830/80, exceto para ressarcimento de despesas feitas pela parte contrária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III, § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 39; Súmula 190 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1342857/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/09/2012; STJ, REsp 1107543/SP (Tema 202), Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/03/2010.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017695720188080024, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, 07/10/2024)

Importante salientar, porém, que o § 1º do art. 485 do CPC determina, de forma cogente, que a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Nesse diapasão, a ausência da formalidade — intimação pessoal da Fazenda Pública — acarreta a nulidade da sentença por
error in procedendo.

Na hipótese, o Município forea intimado apenas via sistema (Id 17372669), inexistindo prova de sua intimação pessoal para os fins do § 1º do art. 485 do CPC.

Ademais, nota-se que o Município requereu a citação prioritária por via postal (AR) na exordial, modalidade que, nos termos do Tema Repetitivo nº 1.054 do STJ, dispensa o adiantamento de custas pela Fazenda Pública.

Portanto, a anulação da sentença quanto aos exercícios de 2018 e 2019 é medida que se impõe, devendo os autos retornar à origem para o regular processamento, priorizando-se a tentativa de citação postal.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e ele dou provimento para
a
nular a sentença
apenas
no que tange aos créditos dos exercícios de
2018
e
2019
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.